Tribunal: TJES
Processo: 5001017-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001017-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Questão de direito

A questão controvertida consiste em verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, apta a ensejar o seu trancamento prematuro em sede de habeas corpus, diante da alegação de inépcia da denúncia e falta de lastro probatório quanto à autoria do paciente.

II. Razões de decidir

2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e prova da materialidade.

3. Não é inepta a denúncia que descreve o liame entre os agentes e as condutas típicas (homicídio e associação criminosa) de forma a permitir o exercício da ampla defesa, especialmente em crimes de autoria coletiva e contexto de disputas entre facções criminosas.

4. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria baseados em relatórios policiais e testemunhos que apontam a liderança e coordenação do paciente no grupo criminoso, a análise sobre a procedência da acusação demanda dilação probatória exauriente no juízo de origem.

5. A via estreita do writ não comporta o exame aprofundado do mérito da causa ou a avaliação qualitativa da prova, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

III. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

7. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus exige prova pré-constituída da ausência de justa causa, sendo inviável a análise de teses que dependam de dilação probatória. 2. Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, deve a persecução penal prosseguir para apuração dos fatos sob o crivo do contraditório judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 148.463/RJ, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001017-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de WANDERSON CORREA DOS SANTOS em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que recebeu denúncia em desfavor do Paciente e de outros réus.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a denúncia oferecida em desfavor do paciente carece de lastro probatório mínimo, baseando-se em conjecturas e na aplicação indevida da "Teoria do Domínio do Fato", sem que haja demonstração concreta do nexo causal ou da participação efetiva do paciente nos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa que lhe são imputados.

Analisando os autos, pude verificar que a decisão de pronúncia foi prolatada em 27/11/2024.

Em 02/06/2025 foi apresentada resposta à acusação pelo Paciente.

Em 11/09/2025, o Juízo de primeiro grau prolatou nova decisão, por meio da qual reafirmou o recebimento da denúncia e designou audiência para 04/03/2026.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
, é medida possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando restar demonstrada, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e prova da materialidade.

Compulsando os autos e analisando detidamente a denúncia (ID 17916541), verifico que o Ministério Público descreveu, de forma satisfatória e em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, a conduta imputada ao paciente. Narra a denúncia que o crime ocorreu em um contexto de disputa entre organizações criminosas no Bairro Shell, em Linhares, detalhando que:

[...] no dia 16 de agosto de 2024, por volta das 04h00min, na Avenida Dr. José de Almeida Barbosa, Bairro Shell, Linhares/ES, os denunciados, agindo com animus necandi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Marcos Vinicius de Jesus.

Embora a defesa alegue que a denúncia seja genérica, verifico que a peça acusatória fundamenta a participação do Paciente no fato de que este exerceria função de
liderança
no grupo criminoso, sendo responsável por coordenar a ação e fornecer os meios para a execução do delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de autoria coletiva, a denúncia pode descrever o liame entre os agentes de forma que permita o exercício da ampla defesa, o que ocorre no caso vertente.

Quanto à alegada ausência de justa causa por inexistência de provas, noto que a materialidade delitiva está consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico e demais elementos do inquérito policial. No que concerne aos indícios de autoria, o Ministério Público fundamenta sua tese em relatórios de investigação policial e depoimentos que apontam a estrutura hierárquica do grupo.

Desse modo, a análise profunda sobre a procedência ou não da acusação, bem como a avaliação sobre o grau de participação do paciente e a suficiência das provas para uma eventual condenação, demanda dilação probatória exauriente, procedimento este vedado na via estreita do
habeas corpus
. O trancamento
prematuro
da ação penal representaria uma indevida subtração da competência do juízo natural e um cerceamento ao dever-poder de punir do Estado.

Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18146312):

O trancamento da ação penal por falta de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a ilegalidade é manifesta e constatada de plano, o que não ocorre no presente caso. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, havendo indícios suficientes para o prosseguimento da persecução criminal, sendo a instrução processual o momento adequado para a apuração da verdade real.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia já foi recebida e o processo aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa poderá, sob o crivo do contraditório, refutar as provas produzidas pela acusação e demonstrar a tese de negativa de autoria.

Dessa forma, inexistindo prova pré-constituída da inocência do paciente ou da manifesta inépcia da denúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

À luz de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM pleiteada, mantendo o regular prosseguimento da ação penal na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.